Tribunal: STF
Processo: HC 142362
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. EXISTÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA AUTORIZA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO DO QUE A PENA IMPOSTA. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I – O entendimento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal – STF é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte. Precedentes.



    II – Ausência, no caso sob exame, de teratologia ou ilegalidade manifesta que autorizem a superação do entendimento acima exposto.



    III – É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a existência de vetores desfavoráveis na primeira fase da dosimetria autoriza a imposição de regime mais severo do que a pena imposta admite, nos termos do art. 33, § 3°, do Código Penal.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.